Tribunal: STJ
Processo: 0062037-96.2010.8.13.0512
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2468290 - MG(2023/0314316-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - MG112054
AGRAVADO
: FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL EMANNUEL
ADVOGADO
: FIDELIS DA SILVA MORAIS FILHO - MG001108
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de
forma clara, suficiente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da
causa, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte recorrente.
2. A revisão, em recurso especial, do entendimento das instâncias ordinárias
sobre a necessidade de intervenção em fundação e sobre a responsabilidade
do gestor por supostos atos irregulares encontra óbice na
por
Súmula 7/STJ,
demandar reexame do conjunto fático-probatório.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
07/04/2026
13/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG).
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 107dcef9-22e5-4370-bf59-101ee344b66b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2468290 - MG(2023/0314316-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - MG112054
AGRAVADO
: FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL EMANNUEL
ADVOGADO
: FIDELIS DA SILVA MORAIS FILHO - MG001108
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de
forma clara, suficiente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da
causa, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte recorrente.
2. A revisão, em recurso especial, do entendimento das instâncias ordinárias
sobre a necessidade de intervenção em fundação e sobre a responsabilidade
do gestor por supostos atos irregulares encontra óbice na
por
Súmula 7/STJ,
demandar reexame do conjunto fático-probatório.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERVENÇÃO
JUDICIAL – FUNDAÇÃO – MEDIDA EXCEPCIONAL – TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DESTITUIÇÃO - CONSELHEIRO –
ATOS IRREGULARES – AUSÊNCIA DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO -
DIREITO – ÔNUS PROCESSUAL - AUTOR (ART. 373, I DO
) –
CPC/15
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O
termo de ajustamento de conduta possui eficácia de título executivo
extrajudicial e, em caso de descumprimento, caberá sua execução em juízo,
prescindindo-se da decretação de intervenção judicial com nomeação de
curador, causando ônus à fundação que, atualmente, encontra-se inativa e
não possui patrimônio. - Ausente a prova do fato constitutivo de direito do
autor, concernente à prática de atos irregulares pelo diretor da fundação, a
improcedência do pedido é de rigor. - Recurso improvido.” (e-STJ, fl. 877)

Documento eletrônico VDA55574942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:54
Código de Controle do Documento: eb4476a0-7b7c-4083-ac08-5636c91f6d41

Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais foram rejeitados (e-STJ, fls. 914-921).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois teria havido
negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação adequada, já que o acórdão não
teria enfrentado argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios.
(ii) arts. 66 e 69 do Código Civil, porque a inatividade e a inexistência de patrimônio
não teriam impedido a nomeação de interventor; a intervenção judicial seria necessária para
regularizar a fundação e, se for o caso, promover sua extinção com destinação dos recursos, ou
permitir o retorno às atividades.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais
alegou que a Fundação Educativa e Cultural Emmanuel teria sido instituída por ato nulo, sem
aprovação do Ministério Público, em afronta aos arts. 24 e 26 do Código Civil de 1916, e que
persistiram irregularidades de gestão mesmo após a celebração de Termo de Ajustamento de
Conduta. Sustentou que a entidade estaria inativa, sem patrimônio e tratada como associação
voltada a interesses pessoais, além de afirmar a conivência de Alexandre Augusto Vieira em
episódio de subtração de transmissor da TV Rio. Propôs ação civil pública para decretação de
intervenção judicial na fundação e a destituição de Alexandre Augusto Vieira dos cargos de
Diretor-Presidente e Presidente do Conselho Curador.
A sentença julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução
do mérito, nos termos do
I, do Código de Processo Civil, mantendo a atuação sem
art. 487,
intervenção judicial e afastando a responsabilização de Alexandre Augusto Vieira (e-STJ, fls.
946-951).
No acórdão da apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou
provimento ao recurso, assentando que a intervenção judicial em fundação é medida
excepcional, que o Termo de Ajustamento de Conduta possui eficácia de título executivo
extrajudicial e deve ser executado em caso de descumprimento, e que não houve prova do fato
constitutivo quanto à prática de atos irregulares pelo gestor. Registrou, ainda, que Alexandre
Augusto Vieira não poderia ser responsabilizado por atos relativos à constituição da fundação e
que atuou sem meios para se opor à retirada do transmissor determinada pelo prefeito, mantendo
a sentença de improcedência (e-STJ, fls. 877-885).
Documento eletrônico VDA55574942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:54
Código de Controle do Documento: eb4476a0-7b7c-4083-ac08-5636c91f6d41

No recurso especial, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como aos arts. 66 e 69 do Código Civil. Contudo, o
recurso não comporta acolhimento.
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora
rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos
que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.695.384/MT,
MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Dessa forma, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem apresentou de maneira clara, precisa e suficiente os fundamentos que embasaram seu
Documento eletrônico VDA55574942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:54
Código de Controle do Documento: eb4476a0-7b7c-4083-ac08-5636c91f6d41

convencimento, apreciando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que
tenha adotado fundamentação suficiente, porém diversa daquela pretendida pela recorrente.
Avançando, a parte recorrente aponta violação aos arts. 66 e 69 do Código Civil, sob
o argumento de que a inatividade e a ausência de patrimônio não constituiriam óbice à nomeação
de interventor. Sustenta que a intervenção judicial seria medida necessária para regularizar a
fundação e, se for o caso, promover sua extinção com a adequada destinação dos recursos, ou
viabilizar o retorno de suas atividades.
No caso, o acórdão recorrido assentou que a intervenção judicial em fundação
constitui medida excepcional. Destacou que foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta,
com eficácia de título executivo extrajudicial, cujo eventual descumprimento deve ser objeto de
execução própria, sendo desnecessária a intervenção com nomeação de curador, sobretudo
porque a fundação está inativa e sem patrimônio.
Registrou, ainda, que o Ministério Público não comprovou a prática de atos
irregulares pelo conselheiro, ônus que lhe incumbia. A retirada do transmissor ocorreu por
determinação do então prefeito, posteriormente condenado por improbidade, inexistindo
ingerência do requerido sobre bem público. Ademais, ele apenas passou a integrar a fundação
em momento posterior aos fatos relacionados à sua constituição e à celebração do TAC, não
podendo ser responsabilizado por tais deliberações. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do
:
decisum

"Não se desconhece, todavia, que a intervenção judicial em uma Fundação é
medida excepcional.
No caso concreto, o próprio Ministério Público reconhece ter sido celebrado
entres as partes um termo de ajustamento de conduta, em setembro de 2004,
cujo objeto era a elaboração de instrumento público de instituição, bem como
alterações no estatuto da entidade.
O Termo de Ajustamento de Conduta está previsto no artigo 5o, § 6o, da
que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por
Lei no 7.347/85,
danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ‘in verbis’:
(...)
Como visto, por expressa previsão legal, o termo de ajustamento de conduta
possui eficácia de título executivo extrajudicial e, em caso de
descumprimento, caberá sua execução em juízo, prescindindo-se da
decretação de intervenção judicial com nomeação de curador, causando ônus
à fundação que, atualmente, encontra-se inativa e não possui patrimônio, fato
este reconhecidamente incontroverso.
Noutro giro, no que toca à prática de atos irregulares pelo Conselheiro da
Fundação e co-réu Alexandre Augusto Vieira, não se desincumbiu o
Ministério Público, como acertadamente decidiu a r. sentença recorrida, da
prova do fato constitutivo de seu direito, ônus processual que lhe é imputado
pela norma cogente veiculada pelo inciso I do
do Código de
art. 373
Processo Civil de 2015.
Narra o órgão ministerial que o requerido Alexandre teria conhecimento e
fora conivente com fato grave envolvendo a entidade, consistente na
subtração do transmissor de imagens da TV Rio, o que ocasionou a
suspensão da programação da emissora por vários dias, causando prejuízo
ao ente fundacional e que tal conduta visava encobrir o ato ilícito praticado
por Warmillon Fonseca Braga, prefeito municipal à época, que determinou a
retirada do equipamento de transmissão da escola municipal, pois não fora
atendido em sua intenção de influir na programação televisiva, no sentido de
exibir matéria desfavorável a seu desafeto político.
Documento eletrônico VDA55574942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:54
Código de Controle do Documento: eb4476a0-7b7c-4083-ac08-5636c91f6d41

Todavia, conforme anotou a r. sentença primeva, a retirada do aparelho de
transmissão, da escola municipal onde estava instalado, foi feita por
determinação do então prefeito do Município, Warmillon Fonseca Braga,
que, inclusive, foi condenado por improbidade por sentença transitada em
julgado, anexada a estes autos
Nesse sentido, o requerido não tinha meios para se opor à medida tomada
pelo prefeito, ainda que com desvio de finalidade, pois a escola se tratava de
bem público sobre o qual não poderia ter qualquer ingerência. De forma que
agiu como todo administrador probo, guardando e conservando o
equipamento retirado.
Quanto aos atos relacionados à constituição da fundação, ocorridos no ano
de 2000, o requerido não pode ser responsabilizado, haja vista que somente
foi convidado a integrar a fundação em 2007, ou seja, posteriormente à
celebração do termo de ajustamento de conduta e também porque as
deliberações pactuadas no TAC não dependiam exclusivamente de si."

Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, para reconhecer a necessidade de
intervenção judicial com a nomeação de interventor, bem como a responsabilidade do requerido
pelos alegados atos irregulares, como pretende a parte recorrente, demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 desta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:54
Código de Controle do Documento: eb4476a0-7b7c-4083-ac08-5636c91f6d41

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.468.290 / MG
Número Registro: 2023/0314316-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00620379620108130512
10512100062037001
10512100062037002
10512100062037003
10512100062037004 620379620108130512
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - MG112054
AGRAVADO
: FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL EMANNUEL
ADVOGADO : FIDELIS DA SILVA MORAIS FILHO - MG001108
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - FUNDAÇÃO DE DIREITO
PRIVADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:38
Código de Controle do Documento: a45426c4-2627-45c1-b930-cbb4f9577e3e

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG).

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:38
Código de Controle do Documento: a45426c4-2627-45c1-b930-cbb4f9577e3e